Tribunal: TJMT
Processo: 1024823-32.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024823-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.490.531-82 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1024823-32.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(S):

Eduardo Vaz de Oliveira

Recorrido(S):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E RELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. NÃO IMPUGNADO.
FOTOSELFIE
NO ATO DA CONTRATAÇÃO VIRTUAL COM GEOLOCALIZAÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL IDÊNTICO AO DA EXORDIAL FATOS E DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica com a reclamada, assevera que o empréstimo consignado debitado em sua conta no valor de R$ 72,62 desde julho de 2022 o qual desconhece a origem, e em contato com o banco tomou conhecimento de que se trata de empréstimo consignado no valor de R$ 2.700,00 não autorizado, sendo possível golpe “da prova de vida” pugnando pela devolução em dobro dos valores já descontados e danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do empréstimo consignado juntando CCB – cédula de crédito bancário atinente à contratação, devidamente acompanhado fotoselfie no ato da contratação e liberação direto na conta do reclamante conforme extrato de junho/2022(id.

202411276) fato e documento não impugnados pelo reclamante, que apenas alega não reconhecer a pessoa que recebeu a transferência imediata do valor.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois,
a autora não impugnou o fato do documento pessoal do autor enviado na contratação ser o mesmo da exordial, a geolocalização da contratação, afirmando apenas que a foto é a mesma da prova de vida sem acostar para fins de comparativo nos autos, bem como verifica-se que mesmo nos extratos bancários juntados pelo reclamante, após recebimento da aposentadoria, imediatamente transfere para terceiros aleatórios, caindo por terra a tese de que a transferência imediata do empréstimo caracteriza fraude.

4. Restando comprovado a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, na oportunidade, aproveito para: 1. Indeferir o pedido contraposto; 2. Condenar a parte reclamante ao pagamento de R$587,14 (quinhentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da propositura da ação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; 3. Condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, e; 4. Retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024